Tribunal: TJDFT
Processo: 0741447-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o prosseguimento da execução pela parte incontroversa, com a expedição de RPV, considerando o valor total da execução em R$ 13.711,94. O Distrito Federal insurge-se, alegando que a execução da parte incontroversa deve ser realizada por meio de precatório, pois, no âmbito distrital deve ser observado o teto de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV, ante a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, e que “para expedição de precatório ou RPV deve se observar o valor total executado, que no caso ultrapassa os 10 salários mínimos”. Requer, assim, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. Foram apresentadas contrarrazões. As partes foram instadas a se manifestarem sobre o advento do julgamento da ADI n. 07068777420228070000, que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. O DF reiterou seus argumentos iniciais, e o Agravado sustentou “a impossibilidade de se levar em consideração a decisão proferida nos autos da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, porque o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF”. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Distrito Federal busca a reforma da seguinte decisão: “(...) No que tange a alegação de omissão, sob o fundamento que existe parcela incontroversa que possibilita o prosseguimento do feito e expedição do requisitório de pagamento verifica-se que neste caso o valor original pleiteado pelo autor possibilita o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, pois não ultrapassa os 20 (vinte) salários mínimos previstos na Lei n. 6.618/2020 e a referida lei não veda o fracionamento do requisitório como acontece com o precatório cuja vedação consta expressamente do § 8°, do artigo 100, da Constituição Federal. Assim, revendo o posicionamento anteriormente adotado defiro o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento da parcela incontroversa. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO passando a decisão de ID 135961209 a conter a seguinte redação, em seu dis- positivo: “ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 7.429,72 (sete mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), conforme planilha de ID 133425769. Remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor incontroverso, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 129246668) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 129860890. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução.”. O MM. Juiz baseou sua decisão na Lei n. 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários-mínimos. Recentemente, o eg. Conselho Especial deste c. TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, por vício formal de iniciativa. Veja-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Lei Distrital n. 5.475 de 2015, que também era de iniciativa parlamentar e aumentava o teto máximo referente às obrigações de pequeno valor ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, teve sua inconstitucionalidade formal declarada em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça, verbis: “A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão n.935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016)”. Não bastasse, a pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários-mínimos, esbarra no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário n. 729.107 (05/06/2020), verbis: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Quadra dizer que como referida tese também se aplica à Requisição de Pequeno Valor, legislação superveniente relativa à expedição do Requisitório é inaplicável às situações jurídicas constituídas e consolidadas em data que a anteceda. Dessa forma, operado o trânsito em julgado da ação (Proc. n. o 32159/97) que originou o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva sub examen, em 11/03/2020, não se admite a incidência retroativa da Lei n. 6.618/2020, de 08/06/2020, a momento anterior à constituição definitiva do título judicial. Assim, aplica-se ao caso, para fins de requisição de pagamento, a Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixa o teto da RPV em 10 (dez) salários-mínimos. À guisa de ilustração, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONTROVÉRSIA SOBRE A NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. EXECUÇÃO INICIADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO PARÂMETRO FIXADO NA LEI NOVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020, apreciando o Tema n. 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. Desse modo, o momento inicial para se determinar o enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (para os efeitos do § 3o do art. 100 da CF) deve ser o do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, o momento em que houve a constituição definitiva do crédito. 3. Na hipótese vertente, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos do processo n. 2015.01.1.036778-9 ocorreu em 20/03/2018, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618, de 08/06/2020, que majorou o limite para recebimento do crédito sem precatório (por meio de requisição de pequeno valor - RPV) de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. 4. A partir da tese de repercussão geral fixada pelo plenário do STF e da análise dos marcos temporais do cumprimento de sentença movido pelo recorrido contra o Distrito Federal, a Lei Distrital n. 6.618/2020 tem natureza processual e, por isso, sua aplicabilidade é imediata, o que não implica, contudo, em violação ao princípio da segurança jurídica, admitir a sua incidência retroativa a momento anterior à constituição definitiva do título. 5. Assim, deve ser considerado como parâmetro, para fins de expedição de requisição de pequeno valor, aquele fixado na Lei vigente no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória, no caso, a Lei Distrital n. 3.624/2005. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1289062, 07251896920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO. CLÁSULA DE RESERVA DE PLANÁRIO. EXCEÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, pela qual o juiz a quo, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, afastou a incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, por vício de iniciativa, e indeferiu a expedição de RPV pelo teto de 20 (vinte) salários mínimos. 2. A lei que amplia o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, produz impacto sobre o orçamento do Distrito Federal, constituindo-se em norma de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, a Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa. 3. A cláusula de reserva de plenário (art. 97, CRFB/88 e art. 287, RITJDFT) é excepcionada pelo art. 949, parágrafo único do CPC, segundo o qual, "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". Por isso, havendo precedente exarado pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema (Acórdão no 935457), pode ser confirmada a decisão de 1a Instância, sem necessidade do procedimento previsto nos artigos 98 da CRFB/88 e 287 do RITJDFT. 4. O Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 792 de sua Repercussão Geral, fixada no RE no 729107/DF, fixou a tese de que a "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 5. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1308130, 07302033420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a r. decisão agravada e determinar, para fins de requisição de pagamento, a incidência da Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixa o teto da RPV em 10 (dez) salários-mínimos, e o faço monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC. Intimem-se. Comunique-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator